Tribunal: TJDFT
Processo: 0709726-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. ERROR IN PROCEDENDO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DA INCLUSÃO DE NETO DE TITULAR COMO DEPENDENTE DO PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. ROL DE BENEFICIÁRIOS PREVISTO CONTRATUALMENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Preliminar não acolhida- de cerceamento de defesa pela não inversão do ônus da prova. 1.1. A inversão do ônus da prova é faculdade do magistrado e deve ocorrer em momento anterior à sentença, de modo que a parte onerada possa produzir a prova que considera necessária. 1.2. O art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil prevê que cabe ao juiz julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando não houver necessidade de produção de novas provas. 1.3. O art. 93, inciso IX da Constituição Federal adotou o princípio da persuasão racional, razão pelo qual o juiz, ao proferir sua decisão, formará livremente seu convencimento. 1.4. Compulsando-se o caderno processual, não se verifica, em momento algum, que a parte autora, ora apelante, tenha pleiteado a inversão do ônus da prova. 1.5. Observa-se que o julgamento antecipado da lide não implica nulidade da sentença por erro de procedimento, porquanto a matéria discutida nos é unicamente de direito e há elementos suficientes para solucionar a lide em questão.
2. Nos contratos de consumos, as cláusulas firmadas entre as partes podem ser consideradas abusivas e revistas, nos termos do art. 6o, incisos IV e V, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, deve-se sobressair a finalidade social do contrato. 2.1. No caso dos autos, não se revela abusiva a cláusula que proíbe a inclusão de netos no plano de saúde celebrado pela autora.
3. Verifica-se, no contrato celebrado entre as partes, que a cláusula no 2.30.2 foi redigida de forma clara, destacando-se o rol de beneficiários dependentes aceitos no contrato, conforme determinam os arts. 6o, III, 31, 54, §§ 3o e 4o, todos do CDC, motivo pelo qual não pode se falar em informação inadequada
4. A Lei n. 9.656/98 (Leis dos Planos de Saúde) não impõe obrigatoriedade de que os filhos dos dependentes sejam também incluídos como dependentes, de sorte que a inclusão dos netos como beneficiários de plano de saúde não tem qualquer amparo legal.
5. Não há óbice à inserção no contrato da cláusula em questão. Não se pode, assim, aumentar o rol de beneficiários, o qual foi taxativamente e expressamente pactuado no contrato firmado entre as partes.
6. Impende registrar que o princípio da interpretação mais favorável ao consumidor, previsto no art. 47 do CDC, trata de hipótese em que se verifica a dubiedade das cláusulas contratuais. Ocorre que, no caso dos autos, as cláusulas são claras acerca da impossibilidade de inclusão do neto como beneficiário do plano
7. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso conhecido e não provido.